Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-32.2019.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000139-32.2019.8.05.0227 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ICATU SEGUROS S/A Advogado(s): RUI FERRAZ PACIORNIK APELADO: JOE MILLER FLORES DE ALMEIDA Advogado(s):MAILSON ALVES CORREIA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO POR SUPOSTA CLÁUSULA DE RISCO EXCLUÍDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO SEGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAR JUROS MORATÓRIOS À LEI Nº 14.905/2024. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ICATU SEGUROS S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOE MILLER FLORES DE ALMEIDA em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem condenou a seguradora ao pagamento de indenização correspondente a um salário mínimo mensal durante três meses, referente à cobertura por diária de incapacidade temporária, com correção monetária pelo IPCA-E desde o prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. As custas processuais e honorários advocatícios foram repartidos em 50% para cada parte. A seguradora apelou sustentando que o evento decorreu de risco excluído pela apólice e, subsidiariamente, que a indenização deveria respeitar os limites contratuais. Juntou apólice genérica apenas em sede recursal. O apelado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização securitária por incapacidade temporária ante a alegação de risco excluído; (ii) estabelecer se a apólice genérica apresentada em grau recursal pode ser considerada válida como prova; (iii) determinar se os juros moratórios fixados na sentença devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de juntada das condições gerais do contrato de seguro na fase instrutória, bem como a falta de comprovação da ciência prévia do segurado quanto às cláusulas excludentes de cobertura, impede a seguradora de se eximir da obrigação de indenizar, atraindo a aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, conforme o CDC, arts. 6º, III, 46 e 47. A apólice genérica apresentada apenas na fase recursal é considerada prova extemporânea, inadmitida por ausência de justificativa plausível e por não preencher os requisitos do art. 435 do CPC, não podendo ser valorada. A indenização fixada em primeiro grau corresponde à renda líquida do segurado à época do sinistro, sendo razoável a fixação em um salário mínimo por três meses, diante da ausência de prova em contrário. A condenação ao pagamento de juros moratórios à taxa de 1% ao mês deve ser reformada, em conformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que determina a aplicação da Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária). A insurgência da apelante quanto à indenização por danos morais é incabível, pois a sentença indeferiu expressamente o pedido, inexistindo sucumbência nesse ponto, o que torna ausente o interesse recursal e inviabiliza a análise do mérito quanto a esse tópico. Mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, sem majoração de honorários, em razão do provimento parcial do recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000139-32.2019.8.05.0227, em que figura como apelante ICATU SEGUROS S/A e, como apelado JOE MILLER FLORES DE ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para determinar que, quanto aos juros legais, seja aplicada a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização), nos moldes do art. 406 do Código Civil, mantendo-se os demais dispositivos da sentença por seus próprios fundamentos, conforme o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)